Tribunal: TJES
Processo: 5005303-97.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005303-97.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERICK FADINI CARDOSO e outros
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGENS. ESTORNO DO VALOR DE FORMA ADMINISTRATIVA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO/ESTORNADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Vistos em Inspeção

Trata-se de

ação de indenização por danos morais e materiais proposta por
HERICK FADINI CARDOSO
e
RICARDO GARCIA PASSOS
em face de
HURB TECHNOLOGIES S/A.
Em síntese, os autores narraram que adquiriram um pacote de viagem internacional com destino a Paris, Roma e Amsterdam, no valor de R$6.398,80, junto à empresa Ré. Os autores aduziram que o requerido não embarcou os autores em nenhuma das datas escolhidas, razão pela qual requereram administrativamente o reembolso dos valores pagos. Por este motivo, requereram: (I) condenação da Requerida por danos materiais, equivalente ao valor de R$8.396,80; (II) indenização de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

O requerido estornou o valor correspondente ao pacote de viagem, mas os autores requereram a continuação do pedido de condenação por danos materiais, pleiteando o valor de R$2.457,05, a título de atualização do débito.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral. E por via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo nos termos do art. 487, I do CPC.”

Irresignados, os recorrentes interpuseram recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram não apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita por ausência de elementos que afastem a pretensão.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada, pelos motivos que seguem.

Inicialmente, insta registrar que o mero descumprimento ou a má execução do contrato - falha na prestação do serviço pelo fornecedor - não tem o condão de, por si só, gerar danos decorrentes da violação dos direitos da personalidade dos autores, ora recorrentes. Somente excepcionalmente isso pode ocorrer e, por isso, mister a comprovação.

E, no caso sub examine, cada recorrente, individualmente, não demonstrou que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

Portanto, tocante a indenização por danos morais, entendo por deixar de acolher o referido pedido, pois o STJ já consolidou entendimento firme no sentido de que o mero descumprimento de um contrato não seja capaz de gerar dano moral presumido, não havendo nos autos nenhuma prova de abalo extremo e indissociável do cotidiano.

Cabe esclarecer que o dano moral se caracteriza por uma ofensa e não por uma dor ou um padecimento (Enunciado 445 da 5ª Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF/STJ), incumbindo aos autores a comprovação dos fatos causadores do referido abalo, haja vista não se tratar de hipótese de dano
in re ipsa
.

Por sua vez, entendo que no estorno do valor pago à aquisição do pacote de viagem deverá haver a atualização monetária, ainda que o estorno tenha ocorrido administrativamente.

Como registrado, o estorno somente ocorreu após o ajuizamento da ação e depois de dois anos da aquisição do pacote turístico. Logo, é incontestável a falha na prestação dos serviços e a demora na devolução dos valores. Tenho que a não atualização, além de prejudicar os recorrentes, colocaria o recorrido em posição extremamente vantajosa, configurando uma espécie de "empréstimo gratuito".

Com efeito, entendo pela reforma da sentença a fim de reconhecer o dever do recorrido em restituir o valor despendido pelo pacote de viagem de forma atualizada, desde a data do desembolso, abatendo a quantia com o valor já estornado (sendo este também atualizado, a fim de evitar futuro excesso de execução).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença a fim de se reconhecer o dano material sofrido e o consequente dever de restituição. DEIXO de condenar os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)